Tribunal: TJDFT
Processo: 0724811-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0724811-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORGE CEZAR DE ARAUJO CALDAS FILHO AGRAVADO: REBECA HELLEN XAVIER BRITO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JORGE CEZAR DE ARAUJO CALDAS FILHO contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, Dr. Jose Gustavo Melo Andrade, que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face de REBECA HELLEN XAVIER BRITO, indeferiu o pedido de expedição de ofícios às principais instituições financeiras do país, objetivando a obtenção de informações acerca de eventuais vínculos empregatícios da executada, com vistas à viabilização de penhora sobre seus rendimentos. Em suas razões recursais (ID 73094597), a parte agravante afirma que a medida requerida não implicaria sobrecarga ao Poder Judiciário, uma vez que o ofício seria expedido com autorização judicial, porém diligenciado diretamente pela parte exequente. Sustenta que a negativa inviabiliza a continuidade da execução, notadamente após o insucesso das diligências anteriores nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, as quais não lograram localizar bens da devedora executada. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, "determinando-se a expedição de ofício, a ser encaminhado pelo próprio Agravante, às principais instituições financeiras do país, com o objetivo de obter informações acerca da existência de vínculo empregatício e da remuneração da parte executada”. Preparo recolhido (ID 73137466). É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). No caso, a parte exequente se insurge contra decisão que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de expedição de ofícios destinados às principais instituições financeiras do país, com o intuito de identificar eventual vínculo empregatício da parte executada. Por oportuno, reproduzo o teor do decisum impugnado: “1. Os pedidos de reconsideração são comuns na praxe forense, todavia, não encontram amparo legal, de sorte que o inconformismo com os provimentos judiciais deve ser manifestado pelos meios processuais cabíveis previstos no Código de Processo Civil. Dentro disso, não conheço do pedido de reconsideração requerido pelo exequente quanto ao indeferimento do nome da devedora no SERASAJUD, e mantenho incólume a decisão, por seus próprios fundamentos. 2. Indefiro o pedido de expedição de ofício genérico para informações sobre eventual vínculo laboral da devedora com os bancos, considerando que é dever da parte credora empreender todas as diligências necessárias, via órgãos do governo ou como entender necessário, para localização dos bens da parte executada. O sistema de justiça não pode ser instrumentalizado ou servir como órgão de consulta a pretensões de ordem privada. A transferência desse ônus ao Judiciário não só afronta o princípio da economicidade, mas também afeta a gestão eficiente do processo, burocratizando-o e substituindo o dever de diligência da parte na busca de dados do seu interesse. Não se diga que, o não acolhimento do pedido de expedição de ofício, violaria o princípio da cooperação, estabelecido no artigo 6o do Código de Processo Civil. Apesar de todos os sujeitos do processo terem o dever de cooperar entre si, para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, tal premissa não autoriza o deferimento indiscriminado de diligências. “O princípio da cooperação não implica a transferência para o Juízo de ônus da parte, quando dele pode desincumbir-se independentemente de intervenção judicial” (TJDFT, Acórdão 1710807, 07239947820228070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2023, publicado no PJe em 19/6/2023). No caso concreto, há a possibilidade de a parte se diligenciar para obter a informação desejada, pois o Juízo não pode ser transfigurado em mero auxiliar dos interesses do credor. A expedição indiscriminada de ofícios sobrecarrega, indevidamente, a força laboral da unidade judiciária. “Não é lícito transferir ao Poder Judiciário o dever de busca de informações referente aos bens do devedor, sobretudo sem que a parte credora enverede esforços nesse sentido” (TJDFT, Acórdão 1800299, 07410733620238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2023, publicado no DJE em 23/1/2024). Indefiro, portanto, o pedido. Desse modo, retornem-se os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 166526569, que determinou a suspensão até 26/07/2024 (Contrato de Locação 142938256). Intime-se.” Com efeito, não cabe ao exequente transferir ao Estado-Juiz o ônus de localizar patrimônio do devedor para adimplemento da dívida. Cumpre primordialmente ao exequente a busca e indicação de bens passíveis de penhora. Sob outro enfoque, nos termos do art. 139, IV do CPC, o Juiz pode determinar medidas atípicas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para assegurar o cumprimento da determinação judicial, todavia, desde que a providência seja razoável e adequada. No particular, o colendo STJ entende que as medidas previstas no art. 139, IV do CPC condicionam-se à análise da adequação, necessidade e razoabilidade, bem como ao preenchimento dos seguintes requisitos: “i) existência de indícios de que o devedor possua patrimônio apto a cumprir com a obrigação a ele imposta; ii) decisão devidamente fundamentada com base nas especificidades constatadas; iii) a medida atípica deve ser utilizada de forma subsidiária, dada a menção de que foram promovidas diligências à exaustão para a satisfação do crédito; e iv) observância do contraditório e o postulado da proporcionalidade” (REsp 1.894.170/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020). A realização de diligências desprovidas de elementos mínimos de efetividade e razoabilidade não contribui para a finalidade do processo e devem ser evitadas, sob pena de afronta ao princípio da duração razoável da demanda e da efetividade da prestação jurisdicional. Na hipótese, tenho que a expedição de ofício às principais instituições financeiras do país, conforme pretendido, não atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade exigidos para a concessão de providência atípica, sobretudo por se tratar de medida genérica, desprovida de delimitação objetiva quanto aos destinatários e à utilidade concreta da diligência. A simples menção, em ocorrência policial, de que a executada teria vínculo bancário, sem comprovação atual e precisa, não justifica, por si só, o deferimento da medida requerida. A utilização de medidas dessa natureza, sem a devida delimitação e fundamento concreto, enfraquece sua excepcionalidade e compromete a racionalidade da condução do processo, afastando-se dos parâmetros de equilíbrio que devem reger a atuação jurisdicional. Com a mesma compreensão: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BENS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. DESCABIMENTO. INDICAÇÃO GENÉRICA DE ADMINISTRADORAS DE CONSÓRCIOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Possível à expedição de ofícios a fim de localizar patrimônio penhorável. Todavia, ao dever de cooperação exige-se a necessária justificativa plausível e que indique, minimamente, a probabilidade de êxito da diligência requerida, de modo a recomendar a atuação excepcional do Poder Judiciário em conduta, a princípio, de incumbência da própria parte exequente, o que não restou verificado na hipótese dos autos. 2. Agravo conhecido e não provido.” (Acórdão 1981424, 0743324-90.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/03/2025, publicado no DJe: 07/04/2025.) “DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. DIVERSAS INSTITUIÇÕES. PEDIDO GENÉRICO. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. DILIGÊNCIAS QUE INCUMBEM À PARTE AUTORA. DECISÃO MANTIDA. 1. A previsão legal do inciso IV do art. 139 do Código de Processo Civil deve ser interpretada de forma sistemática, observando os limites impostos pelo ordenamento jurídico, somente podendo ser aplicadas em caráter excepcional, desde que adequadas e necessárias, à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 2. No presente caso, o d. Magistrado, além de discorrer sobre cada uma das instituições apontadas pelo agravante, ressaltou a existência de pedido genérico da parte credora, a ausência de recolhimento de custas para as diligências e a falta de comprovação da impossibilidade de acesso às informações pretendidas, principalmente por se tratar de entidade que compõe o sistema financeiro. 3. Não se infere dos autos elementos aptos a aferir que os meios ordinários se esgotaram, razão pela qual incabível a medida excepcional pleiteada. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1895564, 0716883-72.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/07/2024, publicado no DJe: 30/07/2024.) Resta ausente, portanto, ao menos nesse primeiro exame perfunctório, o requisito da probabilidade do direito. Do mesmo modo, não vislumbro perigo de dano grave de difícil ou impossível reparação ao agravante que não possa aguardar o exercício do contraditório e julgamento do mérito recursal pelo órgão colegiado competente. Portanto, sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria quando do julgamento de mérito recursal, entendo não se encontrarem presentes prima facie os requisitos cumulativos indispensáveis à concessão da medida antecipatória vindicada. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 24 de junho de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator